Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708168-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: LILIAN MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PITE S/A contra a decisão de ID 226202154 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LILIAN MACHADO, que rejeitou a impugnação e homologou o valor da dívida. Afirma, em suma, que a determinação de indicação específica de lotes a serem levados a leilão viola a característica da dívida ser propter rem; que o imóvel responde diretamente pela dívida de natureza condominial; que os dozes lotes indicados resolvem a dívida; que o Lote 3 deve ser disponibilizado para alienação; que não foi observada a efetividade da execução; que a decisão que reconheceu a existência de erro material não observou a preclusão; que os autos do processo devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para novo cálculo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a autorização para alienação do lote 3; com a revisão dos bens penhorados e com a remessa à Contadoria Judicial. Custas recolhidas (ID 69497646). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, todos os capítulos recursais apresentados estão alcançados pela preclusão. A propósito, as únicas questões suscitadas pela parte agravante na petição que ensejou a decisão agravada referem-se à existência de anatocismo e de litigância de má-fé, rejeitadas na decisão de ID 226202154 (autos de origem) e não foram alegadas no agravo de instrumento. Todas as demais matérias foram apreciadas em decisões anteriores e não impugnadas oportunamente. Verifica-se dos autos a discussão sobre a possibilidade de utilização do bem imóvel que deu origem à execução (Lote 3) foi resolvida na decisão de ID 218878887 (autos de origem), proferida em 27/11/2024, in verbis: A sentença de ID. 43726420 anulou o negócio jurídico e determinou às partes a retornarem ao status quo ante que consistiria na parte exequente restituir o imóvel objeto do contrato anulado e na parte executada pagar o montante fixado naquele decisum. O cerne da controvérsia, portanto, reside na possibilidade de a executada requerer a liberação do imóvel a restituir para alienação, sob a justificativa de destinar parte do produto da venda ao pagamento da dívida que possui com a exequente, sem, contudo, cumprir previamente sua obrigação de pagar o montante em que foi condenada. Nos termos do art. 422 do Código Civil, o princípio da boa-fé objetiva deve nortear a relação entre as partes, inclusive, em sede de execução judicial. O art. 476 do Código Civil dispõe que: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." Muito embora esse artigo se refira a títulos extrajudiciais (contratos), sua razão se aplica ao presente caso. Havendo obrigações recíprocas, o pedido formulado pela parte executada, de liberação do imóvel para alienação, afronta o disposto no referido artigo, uma vez que a executada não cumpriu a sua obrigação de pagar. A tentativa da executada de alienar o bem, antes de cumprir sua própria obrigação, coloca em risco a efetividade da execução e compromete a segurança jurídica, contrariando os princípios que regem o processo civil, notadamente a boa-fé processual e o dever de cooperação (art. 6o do CPC), especialmente na hipótese dos autos em que foram penhorados inúmeros bens a inferir que a devedora tinha condições de quitar o débito voluntariamente. Portanto, a pretensão deve ser indeferida, uma vez que não é possível exigir que a parte exequente pratique atos em benefício da executada sem que esta tenha previamente adimplido suas obrigações no curso desta execução. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para indeferir o pedido de liberação do imóvel denominado Condomínio Mansões Entre Lagos, lote 3, conjunto N, quadra 4 até que parte executada pague o débito deste autos. Diante da ausência de interposição de recurso tempestivo contra a mencionada decisão, a matéria está alcançada pela preclusão. De igual modo, o inconformismo da parte agravante com decisão anterior, que havia reconhecido a existência de erro material, deveria ter sido manifestado imediatamente após a prolação da decisão. Se o juízo a quo, hipoteticamente, não observou a impossibilidade de alteração da decisão, caberia à parte agravante a interposição de agravo de instrumento na oportunidade. Por seu turno, a substituição dos bens imóveis penhorados por aqueles indicados no agravo de instrumento foi indeferida na decisão de ID 202552029 (autos de origem), proferida em 19/7/2024, sob o fundamento de que não houve demonstração de menor onerosidade e de que não haveria prejuízo ao credor. Assim, foi mantida a penhora. Nesse mesmo cenário, a ausência de impugnação tempestiva da parte agravante resulta na impossibilidade de submissão da matéria, em momento posterior, ao segundo grau de jurisdição, em razão da preclusão da decisão, razão pela qual não se conhece do capítulo recursal que discorreu sobre a natureza propter rem da dívida e sobre a possibilidade de indicação de lotes para compor o crédito. Por fim, o afastamento do excesso de execução e o arbitramento de honorários de sucumbência ocorreram na decisão de ID 202552029 (autos de origem). Ainda que a mencionada decisão tenha sido objeto de embargos de declaração, julgados em 27/11/2024, não houve interposição de recurso tempestivamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora